Tribunal: TJSP
Processo: 1023283-81.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Indenização por Danos Morais – Improcedência – Insurgência da autora – Alegação de nulidade do laudo por falta de especialização do Sr. Perito em cirurgia bariátrica – Irrelevância – Profissional pertencente ao quadro de funcionários do IMESC e com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas – Internação na UTI do Hospital-requerido sentindo fortes dores abdominais – Investigação

Ementa:
Indenização por Danos Morais – Improcedência – Insurgência da autora – Alegação de nulidade do laudo por falta de especialização do Sr. Perito em cirurgia bariátrica – Irrelevância – Profissional pertencente ao quadro de funcionários do IMESC e com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas – Internação na UTI do Hospital-requerido sentindo fortes dores abdominais – Investigação das causas iniciadas naquele nosocômio, bem como tratamento dos sintomas – Transferência da autora para outro Hospital, a pedido de seus familiares, antes do diagnóstico – Realização de cirurgia no segundo hospital, que utilizando parte da investigação iniciada no hospital-réu, chegou ao diagnóstico de Hérnia de Petersen – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça – Recurso não provido.